Tribunal: TJES
Processo: 5021085-47.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Franquia; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021085-47.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THALES CUTINI DE ALVARENGA e outros
RECORRIDO: MR. ESFIHA BRASIL HOLDING LTDA e outros (5)
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5021085-47.2023.8.08.0035

RECTES.: THALES CUTINI DE ALVARENGA e VINICIUS FRIGINI CAVASSANI

RECDOS.: MR. ESFIHA BRASIL HOLDING LTDA, WENNER WANDERMUREM ROHR, GABRIELA FRAGA VALENTIM, GABRIEL FERRARI PEDRONI, JUAN CARLOS GOES DE ALMEIDA e EDUARDO DOS SANTOS DESSANDES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA.
INES VELLO CORREA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE FRANQUIA. CLÁUSULA ARBITRAL.
SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA ARBITRAL ELEITA PELA PARTES
.
POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA DEMANDA NA JUSTIÇA COMUM. SENTENÇA ANULADA
.

1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo.
2 –
Trata-se de ação de reparação de danos ajuizada por Thales Cutini de Alvarenga e Vinicius Frigini Cavassani em face de Mr. Esfiha Brasil Holding Ltda, Wenner Wandermurem Rohr, Gabriela Fraga Valentim, Gabriel Ferrari Pedroni, Juan Carlos Goes de Almeida e Eduardo dos Santos Dessandes, aduzindo os requerentes que celebraram contrato de franquia com os requeridos, contudo, a relação foi extinta prematuramente, sendo passível de indenização. Buscam, assim, indenização a título de danos materiais e morais. Os requeridos não chegaram a apresentar defesa nos autos, sendo que os autores ofertaram RI no ID 6770516, com pedido de assistência judiciária.
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Posto isso, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VII, do Código de Processo Civil”.
4 –
Concedo aos recorrentes os benefícios da assistência judiciária gratuita, por serem verossímeis suas alegações diante dos custos discutidos no processo. A sentença objurgada comporta anulaçao. Como se sabe, a arbitragem constitui meio alternativo de solução de conflitos que vincula as partes no que se refere aos litígios atuais ou futuros, obrigando-os reciprocamente a se submeterem ao juízo arbitral em substituição à jurisdição estatal. Na hipótese dos autos, as partes celebraram contrato de franquia, com a estipulação de cláusula arbitral para solução de qualquer litígio originado ou relacionado com o negócio firmado, ficando assim estipulado na cláusula 14.1: “As Partes por consenso e concordância com base no art. 4º, §§1º e 2º da Lei Federal nº 9.037/96, as partes acordam que disputa ou controvérsia relativa à interpretação ou execução deste Contrato, ou de qualquer forma oriunda ou associada a ele, e que não seja dirimida amigavelmente entre as Partes, deverá ser resolvida de forma definitiva por Arbitragem,
nos termos do Regulamento de Arbitragem e Mediação da Câmara de Arbitragem Nacional – CAN
, com sede na Rua Fortunato Ramos, 245, Sla. 1207/1208, Vitória/ES, e sob a administração da mesma Câmara, aplicando-se os princípios gerais do Direito, equidade, usos e costumes e leis pertinentes,
renunciando a qualquer outro foro
, entidade especializada ou tribunal por mais privilegiado que seja, nacional ou internacional, sendo que a Parte vencida também deverá suportar as custas processuais e honorários advocatícios, na base de 20% (vinte por cento) do valor da causa”. Dito isso, como a única Câmara Arbitral escolhida pelas partes para a solução dos litígios contratuais não mais se encontra em funcionamento, o que se infere no ID 6770484, tal circunstância, como consequência lógica, possibilita a função judiciária a análise de eventual litígio. Acaba sendo teratológica a extinção, nesse caso, haja vista que não há como impor as partes que elejam um novo juízo arbitral, caso estas não queiram manifestar vontade nesse sentido, considerando que a presença do referido elemento anímico é essencial na formação de qualquer ajuste. Por exemplo, caso as requeridas não aceitem a escolha de um novo juízo arbitral, não haverá quem solucione o presente litígio (inconstitucionalidade por negativa de jurisdição), face a declaração de incompetência manifestada pela magistrada de primeiro grau.
5
–
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença objurgada e determinar o regular prosseguimento do feito. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)